Tribunal: STF
Processo: ARE 1568036
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DEVER DE INFORMAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTIPULANTE. PROVIMENTO PARCIAL.



    I. CASO EM EXAME



    1. Apelação contra sentença que julgou extinta a ação de cobrança de seguro por ilegitimidade passiva do estipulante.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. As questões em discussão são: (i) a legitimidade passiva da estipulante para responder pela falta de informação sobre as cláusulas contratuais do seguro de vida em grupo; e (ii) o direito à indenização securitária em caso de comprovação da falha no dever de informação pela estipulante.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A preliminar de nulidade da sentença não será enfrentada, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito, insculpido nos artigos 4º e 488, ambos do CPC.



    4. A ilegitimidade passiva da estipulante não se configura, sendo ela responsável pela falta de informação adequada ao segurado.



    5. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) se aplica aos contratos de seguro, sendo o dever de informação, nos contratos de seguro de vida em grupo, atribuído exclusivamente ao estipulante, conforme a Tema 1112/STJ.



    6. A prova nos autos demonstra falha no dever de informação da apelada, pois o "Termo de Nomeação e/ou Alteração de Beneficiários" não informa sobre cláusulas limitativas ou excludentes de cobertura, nem sobre a entrega de instrumento próprio contendo tais disposições.



    7. O mérito da ação deve ser julgado, com observância ao artigo 1.013, III do CPC, condenando-se a ré ao pagamento da indenização securitária, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem honorários recursais em razão da redistribuição da sucumbência.



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Não há dúvida de que o Código de Defesa do Consumidor se aplica às relações estabelecidas em contratos de seguro, notadamente diante do exposto no seu artigo 3º, § 2º, in verbis [...]



    Não obstante, nos contratos de seguro de vida em grupo, como é o caso dos autos, o dever de informação garantido pela legislação consumerista é obrigação imposta ao estipulante e não à seguradora. De fato, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.874.788/SC submetido ao rito de julgamento de recursos repetitivos, definiu a seguinte tese do Tema 1112/STJ: [...]



    No presente caso, importante notar que a adesão ao contrato de seguro de vida em grupo pelo apelante por meio da apelada é fato incontroverso, admitido por esta na contestação (evento 9, CONT1) e corroborado pelos documentos juntados aos autos (evento 9, OUT2 e evento 9, OUT3). [...]



    Reconhecida a legitimidade passiva da estipulante e considerando que o processo está em condições de imediato julgamento, pois devidamente processado na origem e ausente a necessidade de produção de outras provas além daquelas existentes nos autos, cabe julgar desde o logo o mérito da ação em relação a ela, na forma do artigo 1.013 § 3º, I, do CPC.



    Na inicial, o apelante alega, em resumo, que não teve conhecimento do contrato de adesão ao seguro de vida em grupo, tampouco foi cientificado das cláusulas limitativas ou excludentes de cobertura. Pretende, diante disto, o recebimento do valor integral da indenização securitária prevista para o sinistro sofrido. Razão lhe assiste.



    Isto porque, uma vez que à ré apelada cabia informar ao apelante sobre as cláusulas e condições do contrato de seguro de vida em grupo, conforme anteriormente explanado (item 3.1), a consequência por eventual falha neste dever deve ser atribuído a ela. [...]



    No caso dos autos, a parte ré apelada, ao contestar a ação, além de juntar a apólice de seguro do contrato firmado com a seguradora (evento 9, OUT2), apresentou "Termo de Nomeação e/ou Alteração de Beneficiários – Seguro de Vida em Grupo" (evento 9, OUT3), este assinado pelo apelante.



    Contudo, dito documento não dispôs sobre eventuais cláusulas limitativas ou excludentes de cobertura, nem também informou sobre eventual entrega de instrumento próprio contendo aquelas disposições. [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente